Tribunal: TJPA
Processo: 0002612-15.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002612-15.2019.8.14.0054

APELANTE: JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002612-15.2019.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM:
São João do Araguaia

APELANTE: JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/PA 28.177-A

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

ADVOGADO:
João Francisco Alves Rosa – OAB/BA 17.023

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO NÃO JUNTADO - COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO DEMANDANTE - MÚTUO COMPROVADO SUFICIENTEMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de mútuo não exige forma prescrita em lei, e o seu cerne repousa na transferência de valores entre uma parte, que se denomina credora, à outra parte, que se denomina devedora. Comprovada a transferência de valores, o mútuo resta comprovado e descabe falar em sua inexistência e consequente repetição de valores indevidamente descontados, bem assim indenização por danos morais.

2. Recurso Desprovido. Sentença Mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA, objetivando a reforma da sentença de id. 12136177, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de
São João do Araguaia
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida em face de Banco Votorantim.

Consta de peça inicial (Id. 12136043) que a parte autora realizou um empréstimo no dia 07/06/2010 no valor de R$ 4.724,01, parcelados em 60 meses.

Alega que, após o pagamento da 39ª parcela, o empréstimo foi refinanciado, através de um novo empréstimo de R$ 4.790,42, em 58 parcelas de R$ 149,94, iniciado em 07/09/2013.

Por fim, aduz que após o pagamento da 24ª Parcela, a empresa demandada teria refinanciado o saldo devedor, sem autorização do autor e, sem qualquer benefício econômico em favor do requerente.

Em sentença de Id. 12136177, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o requerido teria cumprido sua parte, antecipando o valor e depositando a quantia na conta do requerente.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 12136181, onde alega em apertada síntese que, a demandada não juntou aos autos qualquer contrato comprovando a contratação do serviço e, nem não demostrou a transferência integral do valor a requerente.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a requerida ao pagamento de danos morais na importância de R$ 15.000,00 e mais a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões ofertadas no id.

12136183, onde se pugna pelo desprovimento de recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO VOTORANTIM S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 15.00,00 (quinze mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos o contrato de empréstimo/refinanciamento firmado pelas partes, há que se reconhecer a existência da quitação do empréstimo anterior e do crédito em conta bancária do valor remanescente de R$ 2.218,68.

Portanto, não há de se falar em não comprovação do crédito integral do empréstimo/refinanciamento em favor da parte autora.

De igual modo, verifico que a instituição financeira apresentou o comprovante de Transferência Bancária (TED) para conta corrente em benefício do autor, referente à conta 563577-2, agência 6139, banco 237, no qual consta, um crédito de R$ 2.218,68, referente ao saldo remanescente do empréstimo questionado.

Ressalto que, mesmo na hipótese de ausência do contrato escrito, não haveria dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência da parte autora acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Portanto, ainda que ausente o contrato, não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência do autor acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que o autor sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Note-se ainda que a parte autora ajuizou a ação decorrido aproximadamente quatro anos após a realização do empréstimo reclamado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. De modo que os valores descontados, desde a realização do empréstimo, não passariam despercebida por tanto tempo.

Logo, não é crível que uma pessoa que tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por vários anos, não tenha reclamado junto a instituição bancária ou até mesmo em Juízo, em data próxima ao inicio dos descontos.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Portanto, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam o benefício do valor contratado (quitação do débito anterior e crédito em conta bancária do saldo remanescente).

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Assim, tenho que escorreita a sentença ao julgar improcedente a demanda, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2023